Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes mantendo a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no julgado pela suposta impossibilidade de se deferir a desconsideração da personalidade jurídica em razão de existência de grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado explicitou que por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a teoria menor para desconsideração e considerando o preenchimento dos requisitos, necessária a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 93, IX. CPC, art. 489, §1o, 1.022 e 1.025. CC art. 50. CDC art. 28, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Resp. 162.608. Acórdão 1330657 da Relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho Especial.